Tribunal: CARF
Processo: 14041.001075/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001075/2007-11
ACÓRDÃO
2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação. Devem ser acolhidos
embargos que identificam vícios do Acórdão de recurso Voluntário, para
que seja retificado e sanados retificados.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar e corrigir vícios
de erro material, em que ficou faltando elementos harmônicos com a
ementa, o dispositivo, o voto e a conclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-010.780, de 08/08/2023, sem efeitos
infringentes, para que seja corrigido o erro material no acórdão embargado, alterando-se a
ementa relativa à decadência parcial, nos termos do voto do relator.

Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, cujas razões de
fato e de direito podem ser sintetizadas, conforme transcrição dos trechos abaixo reproduzidos no
Despacho de sua respectiva admissibilidade:
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão de Embargos no
2301-010.780, em 08/08/2023 (fls. 1251 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS
E
EXTERNOS
DA
DECISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação.
Devem ser acolhidos embargos que identificam vícios do Acórdão de
recurso Voluntário, para que seja retificado e sanados retificados.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
3
Devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar e corrigir vícios de
erro material, em que ficou faltando elementos harmônicos com a ementa,
dispositivo, voto e conclusão.
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99. DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela
Contribuinte, demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN.
Posto que houve a comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas
verbas. Levando-se em que o lançamento diz respeito às competências de
01/01/1997 a 28/02/2007, consolidado em 25/10/2007, opera-se a
decadência em todos os lançamentos contendo competências de 01/1997 a
10/2002.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente
cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de
infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações
trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de
pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
As realizações de diligência só têm razão de ser quando há questão de fato
ou de prova a ser elucidada, a critério da autoridade administrativa que
realiza o julgamento do processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
4
para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena
de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE.
O valor pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de
incentivo
administrado,
programa
INCENTIVE
HOUSE,
constitui-se
remuneração pelo trabalho, portanto, é fato gerador de contribuição
previdenciária. Estando a verba no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é necessário haver
previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma
habitual ou eventual para que esta verba integre a remuneração do
segurado. Os termos habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O
aspecto temporal de incidência das contribuições previdenciárias é mensal.
Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço remunerada, são
devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao
segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-
A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a
realização de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que
comprova o que alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo
indevida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre tais valores.
Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE
CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo
das contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos.
Indevido o lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados
funcionários da Contribuinte, visto que são empregados das empresas
Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
os embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificando o Acórdão no
2301-006.839, de 15 de janeiro de 2020, para excluir da conclusão, da
ementa e do dispositivo as referências à aplicação da Súmula Carf no 119.
O acórdão passou a integrar o Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-
006.839(fls. 1174 a 1199), assim ementado:
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
5
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007 PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
SUMULA CARF 99. DEFERIMENTO.
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela
Contribuinte, demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4° do CTN.
Posto que houve a comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas
verbas. Levando-se em que o lançamento diz respeito às competências de
01/01/1997 a 28/02/2007, consolidado em 25/10/2007, opera-se a
decadência em todos os lançamentos contendo competências de 01/1997 a
10/2002.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente
cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de
infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações
trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de
pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972.
As realizações de diligência só têm razão de ser quando há questão de fato
ou de prova a ser elucidada, a critério da autoridade administrativa que
realiza o julgamento do processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
6
para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena
de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O valor pago pela empresa
ao segurado por intermédio de programa de incentivo administrado,
programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho,
portanto, é fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no
campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver
tributação sobre ela é necessário haver previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma
habitual ou eventual para que esta verba integre a remuneração do
segurado. Os termos habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O
aspecto temporal de incidência das contribuições previdenciárias é mensal.
Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço remunerada, são
devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao
segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-
A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a
realização de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que
comprova o que alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo
indevida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre tais valores.
Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE
CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo
das contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos.
Indevido o lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados
funcionários da Contribuinte, visto que são empregados das empresas
Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES RETRO
ATIVIDADE BENIGNA.
Súmula CARF n° 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
7
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares, reconhecer a decadência até o período de 09/2002 (inclusive)
e dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores
pagos na realização de eventos e os valores pagos a pessoas físicas que não
eram empregadas da recorrente e aplicar a multa mais benéfica, nos
termos da Súmula Carf n° 119.
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/10/2023. De acordo com o disposto
no Regimento Interno do CARF - RICARF1 , Anexo II, art. 79, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 24/11/2023. Iniciando em
25/11/2023 e encerrando em 29/11/2023 o prazo de 5 dias para a interposição de
embargos. Assim, são tempestivos os Embargos de Declaração apresentados em
22/11/2023.
Dos Embargos de Declaração
A Fazenda Nacional, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF2 ,
apresentou os Embargos de Declaração de fls. 1267 a 1270 alegando a existência
de erro material quanto à decadência.
(...)
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
(...)
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Do erro material quanto à decadência
A Fazenda Nacional havia interposto os primeiros embargos de declaração
alegando a existência de contradição entre a decisão e seus fundamentos quanto
ao reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário em julgamento.
Afirmou, naquele momento, que na ementa constou a decadência até a
competência 10/2002, enquanto no voto a decadência até a competência
09/2002.
Reconhecida a existência da contradição naquele acórdão de recurso voluntário, o
voto condutor do acórdão ora embargado concluiu pela decadência até a
competência 09/2002.
Todavia, a Fazenda Nacional reclama de erro material na ementa alegando que
“não obstante a conclusão do voto contenha o decidido quanto à decadência, o
mesmo foi extirpado do dispositivo da ementa”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
8
Em que pese constar no voto a análise da contradição quanto ao período
decadente, na parte dispositiva da ementa do acórdão de embargos, nada restou
consignado.
Além disso, verifica-se que na ementa (Título “PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF 99. DEFERIMENTO”) persiste a menção à competência 10/2002:
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99. DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela
Contribuinte, demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN.
Posto que houve a comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas
verbas. Levando-se em que o lançamento diz respeito às competências de
01/01/1997 a 28/02/2007, consolidado em 25/10/2007, opera-se a
decadência em todos os lançamentos contendo competências de 01/1997 a
10/2002.
Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração como Inominados para a
retificação dos erros materiais acima identificados (menção expressa na parte
dispositiva quanto à decadência e retificação na ementa em título próprio)”.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, cujas razões de
fato e de direito foram sintetizadas no Relatório supra.
Conforme se depreende do: (i) Acórdão embargado; (ii) instrumento recursal
oposto; e (iii) respectivo despacho de admissibilidade, razão assiste à Embargante, em relação ao
erro material apontado.
Em face do exposto, dou provimento aos presentes Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, a fim de que o dispositivo da Ementa do Acórdão no 2301-010.780, relativo à
decadência parcial reconhecida, retrate fielmente o que foi enfrentado e julgado no caso
concreto, conforme redação abaixo corrigida por esta Turma Ordinária:
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
9
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1997 a 28/02/2007 PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99.
DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela Contribuinte,
demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN. Posto que houve a
comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas verbas. Levando-se em
que o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a 28/02/2007,
consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os lançamentos
contendo competências de 01/1997 a 09/2002 (inclusive)”.
Nessa linha, a Ementa integral, que comporá o Acórdão no 2301-010.780, assim
possuíra sua redação final:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1997 a 28/02/2007 PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99.
DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela Contribuinte,
demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN. Posto que houve a
comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas verbas. Levando-se em
que o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a 28/02/2007,
consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os lançamentos
contendo competências de 01/1997 a 09/2002 (inclusive).
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente
cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento ao
direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela
contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
10
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser
elucidada, a critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do
processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma
vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O valor pago pela empresa ao
segurado por intermédio de programa de incentivo administrado, programa
INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho, portanto, é fato
gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no campo de incidência
das contribuições previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é
necessário haver previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou
eventual para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos
habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de
incidência das contribuições previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer do
mês houve prestação de serviço remunerada, são devidas as contribuições e a
base de cálculo será o montante devido ao segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-A3;
122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a realização
de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que comprova o que
alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo indevida a incidência da
Contribuição Previdenciária sobre tais valores. Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE
CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo das
contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos. Indevido o
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.562 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001075/2007-11
11
lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados funcionários da
Contribuinte, visto que são empregados das empresas Softway, Malta, Services,
Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES RETRO
ATIVIDADE BENIGNA.
Súmula CARF n° 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos inominados opostos, a fim de lhe dar
provimento, sem efeitos infringentes, para que seja corrigido o erro material no acórdão
embargado, alterando-se a Ementa relativa à decadência parcial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1333
DF CARF MF
Original